Tribunal: TJDFT
Processo: 0704921-30.2021.8.07.0009
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA ACUSAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE FURTO CONSUMADO PARA A MODALIDADE TENTADA. INVIABILIDADE. TEORIA DA APPREHENSIO OU DA AMOTIO. TEMA 934 STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento, no julgamento do REsp 1.524.450/RJ, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 934), de que o delito de furto se consuma com a simples posse da coisa alheia móvel subtraída, ainda que por breves instantes e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.
2. O réu, ao se apoderar da bicicleta obteve a posse do bem, mesmo que por curto período de tempo, percorrendo integralmente o iter criminis para a consumação do crime de furto. Incabível, portanto, a desclassificação para furto tentado quando resta comprovado nos autos que houve a inversão da posse do bem, devendo-se aplicar a Teoria da Apprehensio ou da amotio, segundo a qual basta a inversão da posse do bem para que se consume o crime de furto, ainda que por curto período, não se exigindo a posse mansa, pacífica e desvigiada do bem subtraído.
3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.